Tribunal: TJMT
Processo: 1022415-53.2020.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1022415-53.2020.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[VALMIR RIBEIRO BUENO - CPF: 022.951.401-45 (AGRAVADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (AGRAVANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO

– MANUTENÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS PELO JUIZ
A QUO
– APELO DESPROVIDO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS –
RECURSO DESPROVIDO
.

Diante do caráter alimentar dos honorários advocatícios, quando a condenação é de pequena monta (R$ 180,00), o caminho é estipular a verba segundo os ditames do § 8.º, artigo 85 do CPC, razão pela qual é imperioso manter a fixação dos honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (um mil reais), tal como consta na sentença e na decisão unipessoal vergastada.

Inexistindo elementos novos capazes de infirmar decisão recorrida, deve prevalecer em todos os seus termos.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.º 1022415-53.2020.8.11.0041

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pela
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
em virtude da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação.

Em suas razões, a Agravante alega que o valor dos honorários de sucumbência tal como estipulados (R$ 1.000,00) está além dos parâmetros legais e, devem ser reduzidos para, no máximo, 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos moldes do art. 85, § 2.º do CPC.

Assim, pugna pelo provimento do Agravo Interno para reformar a decisão hostilizada.

Contrarrazões apresentadas no ID. 94094450.

Eis o relatório.

Cuiabá, 26 de julho de 2021.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2021